Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-15.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Duplicatas e cheques – Existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil – Aplicação do prazo prescricional quinquenal, em conformidade com o art. 206, § 5o, V, do Código Civil – Precedentes do C. STJ – Juros e correção monetária que incidem desde o vencimento dos títulos – Inteligência do art. 397, do Código

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Duplicatas e cheques – Existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil – Aplicação do prazo prescricional quinquenal, em conformidade com o art. 206, § 5o, V, do Código Civil – Precedentes do C. STJ – Juros e correção monetária que incidem desde o vencimento dos títulos – Inteligência do art. 397, do Código Civil – Inexistência de prova de pagamento parcial do débito ou de excesso de cobrança – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000708-15.2018.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é
apelante ROSA MARIA TURY BLUMER ME (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AMC TÊXTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000708-15.2018.8.26.0095 - Brotas - Voto no 26.767
Voto no 26.767
Apelação Cível no 1000708-15.2018.8.26.0095
Comarca: Brotas - 1a Vara
Apelante: Rosa Maria Tury Blumer Me (Justiça Gratuita)
Apelado: AMC Têxtil Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Carlos Alves de Melo
AÇÃO MONITÓRIA Duplicatas e cheques Existência
de prova escrita, sem eficácia de título executivo, nos
termos do art. 700, do Código de Processo Civil Aplicação
do prazo prescricional quinquenal, em conformidade com o
art. 206, § 5o, V, do Código Civil Precedentes do C. STJ
Juros e correção monetária que incidem desde o vencimento
dos títulos Inteligência do art. 397, do Código Civil
Inexistência de prova de pagamento parcial do débito ou de
excesso de cobrança RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação monitória” ajuizada por
AMC TÊXTIL LTDA contra ROSA MARIA TURY BLUMER ME, rejeitou os
embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para declarar
“consolidado como título executivo judicial o mandado injuntivo, no valor de
R$93.858,34, apurado em 14.05.2018 (fls. 249/251). Fluem juros e correção
desde então. A correção será feita pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo”. Além disso, condenou a ré/embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado do débito, observada a gratuidade de
justiça (fls. 383/386).
Recorre
a
ré/embargante
ROSA
MARIA
TURY
BLUMER. Preliminarmente, alega a existência de irregularidade na emenda
da petição inicial (fl. 248), uma vez que foram juntados cheques de forma
extemporânea (fls. 377/379). Afirma que os referidos títulos não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000708-15.2018.8.26.0095 - Brotas - Voto no 26.767
documentos novos. Argui, ainda, inépcia da petição inicial por ausência de
documentos indispensáveis. No mérito, aduz a ocorrência de prescrição do
débito. Insiste que os documentos de fls. 36/38 não são de sua
responsabilidade. Aduz a insubsistência da planilha de cálculos (fl. 5) e
afirma que os pagamentos efetuados devem ser computados. Argui que os
juros devem incidir somente a partir da citação e que a correção monetária
deve ocorrer pela Tabela Prática do E. TJSP, somente a partir da
propositura da ação. Busca a reforma da r. sentença para que os pedidos
contidos na petição inicial sejam julgados improcedentes (fls. 389/398).
Recurso recebido e contrariado (fls. 402/408)
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação monitória” ajuizada por AMC TÊXTIL
LTDA contra ROSA MARIA TURY BLUMER ME.
De saída, afasta-se a alegação de inépcia da petição
inicial, uma vez que a autora apresentou notas fiscais, comprovantes de
entrega, duplicatas e instrumento de protesto, os quais satisfazem a
necessidade de apresentação de prova escrita, sem eficácia de título
executivo, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil. Realmente,
a ação monitória caracteriza por ser uma “ação de procedimento especial
ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, prova
esta, porém, que não perfaz título executivo.” (Primeiros comentários ao
novo código de processo civil: artigo por artigo. Coordenação Teresa Arruda
Alvim Wambier...[et al.], 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 1033).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000708-15.2018.8.26.0095 - Brotas - Voto no 26.767
Além disso, não se observa nulidade em decorrência da
apresentação dos cheques (fls. 377/379) posteriormente ao pedido de
emenda da petição inicial. De fato, observa-se que a ré teve oportunidade
para se manifestar em relação aos mencionados títulos (fls. 380/382), os
quais foram devidamente identificados na petição de emenda (fl. 248) sendo
certo que "o defeito de forma só deve acarretar a anulação do ato
processual impassível de ser aproveitado (art. 250 do CPC) e que, em
princípio, cause prejuízo à defesa dos interesses das partes ou sacrifique os
fins de justiça do processo. Consagração da máxima pas des nullité sans
grief" (ERESP 197857 / RJ, Rel. Min. PAULO MEDINA, Rel. p/ acórdão Min.
LUIZ FUX, DJ de 16/12/2002). Destaca-se, ainda, que o C. Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “É possível a
juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais
documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a
outros fatos que foram produzidos nos autos, nos termos do art. 397 do
Código de Processo Civil” (STJ AgRG no AREsp 407426/SC, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 22.09.2015, DJe 01.10.2015).
No mérito, tem-se que o prazo para a cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5
(cinco) anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
Logo, tendo em vista que os cheques e duplicatas apresentados possuem
vencimentos entre 30/05/2013 e 16/08/2013, tem-se que não restou
comprovada a ocorrência da prescrição quando do ajuizamento da ação em
07/05/2018.
A esse respeito, confira-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
MONITÓRIA
FUNDADA
EM
DUPLICATAS
PRESCRITAS INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000708-15.2018.8.26.0095 - Brotas - Voto no 26.767
NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.
1. O prazo prescricional para a ação monitória
baseada em duplicata sem executividade, é o de cinco
anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil/2002,
a
contar
da
data
de
vencimento
estampada na cártula.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg no
AREsp 591.509/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014,
DJe 27/11/2014).
Ademais, a Súmula no 503, do C. Superior Tribunal de
Justiça estabelece que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em
face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do
dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”
Além disso, não socorre a embargante a tese de
ausência de responsabilidade em relação aos documentos de fls. 36/38.
Conforme anotou o D. Juízo a quo “a duplicata de fl. 36 indica o valor total
(R$1.209,28), mas foi dividida em cinco parcelas de R$241,85. A nota de
conhecimento de fl. 37 indica a entrega de produtos oriundos de duas
duplicatas diversas. Uma das mercadorias é justamente a da duplicata de fl.
36, e esta é a razão dos valores diversos. O protesto de fl. 38 diz respeito a
uma das parcelas da duplicata de fl. 36.” (fl. 384). Ressalta-se que em suas
razões recursais a embargante não impugnou especificamente os referidos
fundamentos da r. sentença, limitando-se a reproduzir nesse ponto aqueles
ventilados em sede de embargos à ação monitória (fl. 395).
Igualmente, em que pese a alegação da embargante de
que foram pagos à autora, no total, cerca de R$ 3.073,69, não foram
coligidos aos autos documentos que comprovassem as importâncias foram
entregues para quitação dos títulos objeto da controvérsia. Ressalta-se,
ainda, que nos termos do art. 320, do Código Civil, “A quitação, que sempre
poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000708-15.2018.8.26.0095 - Brotas - Voto no 26.767
dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o
lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.
Ora, a identificação da dívida quitada, que constitui ônus do devedor, revela-
se essencial justamente nos casos em que existem diversas relações
jurídicas entre as partes, como a hipótese em exame (BDINE JR., Hamid
Charaf. In: Peluso, Cezar. (org.). Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência. 7a edição. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 229).
Acrescente-se, ainda, que se revela correta a incidência
dos juros e correção monetária a partir do vencimento dos títulos, conforme
prevê o art. 397, do Código Civil.
Registre-se, por fim, que a embargante não apresentou
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida que entende devida, nos
termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
se revela incabível a pretensão de reconhecimento de equívocos na planilha
de débitos apresentada pela autora.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo julgado qualquer reparo. E outros fundamentos são
dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da ré/embargante, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, para 15% do valor atualizado do débito,
observada a gratuidade de justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator